Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AI Processo N.: 0719334-46.2019.8.07.0000 Agravante: EDUARDO APARECIDO CORREIA CASTRO Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduardo Aparecido Correia Castro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0704880-07.2019.8.07.0018, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e reconheceu que o Agravante tem direito a apenas seis abonos não usufruídos. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 11382114). Antes do julgamento do recurso, o Agravante pediu desistência do Agravo de Instrumento (Id. 14636176). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora